Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU EM AÇÃO DISTINTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. A regra é consentânea com a Lei Adjetiva, que determina o cumprimento de sentença nos próprios autos e perante o mesmo juízo prolator da decisão.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.